Tribunal: TJDFT
Processo: 0714327-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714327-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TRANSPORTADORA TAGLIO LTDA - ME AGRAVADO: ADRIANO WALDECK FELIX DE SOUSA, MARINA RODRIGUES CEZILIO, RENATA DINIZ BORGES NASCENTE DECISÃO 1. A devedora agrava contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0714700-10.2020.8.07.0020 – id 150999054; 155590890 EMD rejeitados) que, em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu como termo inicial para a atualização do valor da causa, base para os honorários executados, a data em que foi ajuizada a petição inicial e fixou o valor em R$ 16.223,25. Alega, em suma, que o termo inicial dos juros de mora é a partir do trânsito em julgado, e que inexiste valor incontroverso, esclarecendo que efetuou depósito (R$ 14.165,84) de valor superior ao que entende ser devido (R$ 12.927,90), a fim de cessar a aplicação dos encargos, sendo incabível a expedição de alvará de levantamento a favor dos credores. Acrescenta que requereu a remessa dos autos à Contadoria para a correta apuração do valor devido. Aponta perigo no iminente levantamento do valor depositado judicialmente. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Na petição (id 149504885 – autos principais) que ensejou a decisão recorrida, a agravante tão só impugnou a base de cálculo (valor da causa), apresentada no id 146415112, e apontou a importância que entendia devida (R$ 14.165,84 – p. 1 e 3) e não R$ 12.927,90, ressalto. Assim, a matéria sobre o termo inicial dos juros de mora sequer foi objeto da decisão recorrida. A matéria, portanto, não comporta conhecimento, uma vez que deve ser submetida primeiramente ao Juízo a quo, sob pena de inaceitável supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. A propósito, precedente de minha relatoria: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE RESULTADOS EM PROVEDOR DE PESQUISA VIRTUAL. RETIRADA DE CONTEÚDO DO YOUTUBE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão, ainda que de ordem pública, não submetida ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância. 2. Ausente comprovação da alegada absolvição na esfera criminal, não há que cogitar em exclusão de resultados em provedor de pesquisa virtual e de conteúdo do Youtube referente à da prisão em flagrante. (4a T. Cível, ac. 1.411.800, julgado em 2022.) 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR